Tribunal: STF
Processo: RE 458038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. AÇÕES INICIADAS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/RS, reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/1997, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/2001. Na oportunidade, reduziu-se a aplicação do dispositivo à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil/1973), excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do art. 100 da Constituição Federal. 



    II - Esta Corte reconhece que as normas de natureza processual são de aplicação imediata, desse modo, o disposto no art. 1º-D da Lei 9.494/1997 incide nas hipóteses em que o ajuizamento da execução tenha ocorrido em momento anterior à vigência da MP 2.180-35/2001.



    III – Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.